Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO. PODER GERAL DE CAUTELA. NATUREZA DECLARATÓRIA DA DECISÃO DE PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou a concessão de progressão ao regime aberto e de prisão domiciliar em razão da prática de falta grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a notícia superveniente de prática de falta grave posterior ao reconhecimento do direito à progressão de regime autoriza a revogação cautelar do benefício já deferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que defere a progressão de regime possui natureza declaratória, conforme precedente do STF, mas tal circunstância não afasta a possibilidade de revogação quando supervenientemente constatada a prática de falta grave que compromete o requisito subjetivo da progressão.
4. A progressão de regime exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivo e subjetivo, sendo que o § 1o, do artigo 112, da Lei de Execução Penal, estabelece que a transferência para regime menos rigoroso fica condicionada à existência de boa conduta carcerária.
5. A prática de falta grave acarreta a revogação dos benefícios externos, nos termos dos artigos 37, 125 e 127, da Lei de Execução Penal. Admite-se a suspensão cautelar dos benefícios extramuros até que se apure, por meio de procedimento administrativo, o cometimento da falta disciplinar.
6. O agravante praticou falta grave consistente em não retornar ao estabelecimento penitenciário após saída temporária, conforme informação da Administração Penitenciária registrada no SIAPEN em 10/2/2025, evidenciando o não atendimento do requisito subjetivo exigido para a manutenção do benefício.
7. O poder geral de cautela conferido ao juízo da execução penal autoriza a revogação da progressão quando constatada a prática de falta grave, ainda que posterior ao reconhecimento inicial do direito, prestigiando o sistema progressivo de cumprimento de pena.
8. No regime aberto, embora baseado na autodisciplina e senso de responsabilidade, o apenado não está livre de cumprir as condições impostas pelo juízo da execução. O não retorno após saída temporária constitui descumprimento das regras do regime e evidencia ausência da boa conduta exigida pela lei.
9. A falta disciplinar é recente e ainda se encontra dentro do prazo administrativo previsto no artigo 138, do Código Penitenciário do Distrito Federal, não havendo morosidade injustificada que autorize o restabelecimento dos benefícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A decisão que defere a progressão de regime possui natureza declaratória, mas a prática de falta grave superveniente autoriza a revogação do benefício quando comprometido o requisito subjetivo da boa conduta carcerária.
2. O poder geral de cautela do juízo da execução penal permite a revogação imediata dos benefícios concedidos ao apenado quando constatado descumprimento de deveres, sem necessidade de prévia oitiva.
3. O não retorno após saída temporária no regime aberto constitui falta grave que evidencia ausência da boa conduta exigida para manutenção da progressão de regime.
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 37, 112, 125, 127, 197; CP, art. 36, art. 109, VI; Código Penitenciário do Distrito Federal, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 115.524/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2015; TJDFT, Acórdão 1884345, 0717025-76.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 2001524, 0710247-56.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025.